Tribunal: TJMT
Processo: 1043168-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043168-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FONTES RODRIGUES - CPF: 027.796.921-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em ação declaratória de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pressupõe comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos objetivos constantes dos autos.

4. O holerite juntado demonstra que a agravante, pensionista, aufere renda líquida mensal de R$ 5.110,33, valor incompatível, por si só, com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as custas do processo.

5. Intimada a complementar a prova de sua situação econômico-financeira, a agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar documentos essenciais, como declaração de imposto de renda ou demonstrativo detalhado de receitas e despesas.

6. A ausência de comprovação concreta da vulnerabilidade econômica afasta a concessão do benefício, não se prestando a simples alegação de despesas ordinárias a caracterizar hipossuficiência jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte. 2. A inércia na comprovação da alegada insuficiência de recursos legitima o indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA FONTES RODRIGUES

contra a decisão de ID.
210646469
, proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara Cível de
Cá
ceres
/MT

na

Ação Declaratória de Abusividade Contratual nº 1007742-87.2025.8.11.0006
, que move em desfavor de
BANCO BMG SA
que indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015
.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Sustenta
que
a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que sua renda líquida mensal seria de R$ 7.802,82 (sete mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), quando na verdade percebe apenas R$ 4.978,72 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme holerite juntado aos autos.

Aduz que sua renda líquida é comprometida com despesas essenciais como alimentação, moradia, transporte, saúde e demais gastos cotidianos indispensáveis à manutenção digna da agravante e de sua família.

Por fim,
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, determinando-se ao juízo singular que se abstenha de exigir o pagamento das custas e taxas para prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 334023381, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausente manifestação da parte agravante conforme certidão de ID. (
337059889
).

O Juízo
a quo
prestou informações conforme ID.
336860216.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência d
e
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise do holerite acostado em ID. 333244882, referente a 06/2025, extrai-se que a ora agravante é pensionista auferindo renda líquida mensal no valor de R$ 5.110,33 (cinco mil, cento e dez reais e trinta e três centavos).

Em mesmo sentido,
mesmo após ser intimad
a
a colacionar documentação comprobatória sobre sua atual condição financeira, como Declaração de IRPF, receitas e despesas
, a
ora agravante se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 337059889.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026